Tribunal: TJMT
Processo: 1051148-63.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051148-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.685.301/0001-45 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS HAVIDAS ENTRE O QUE FOI CONTRATADO E EFETIVAMENTE PAGO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E
SURRECTIO
E
SUPRESSIO

DA PARTE APELADA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – NÃO APRESENTADA EM SEARA DE EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE ANTERIOR PRETENSÃO EXECUTIVA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ERRO – DISPOSITIVO QUE ATENDE AO ART. 491 DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS AO FEITO QUE SUBSTANCIAM O CABIMENTO E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
–
HONORÁRIOS MAJORADOS – PRELIMINARES DOS ACLARATÓRIOS – AUSENTE PREVISÃO LEGAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 93, § 113 RITJMT) – AUTOMÁTICO DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO SEGUINTE QUANDO SERÁ OPORTUNIZADA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA –
ARTIGO 4° DA PORTARIA 298/2020-PRES
– REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno). Indeferido pedido neste sentido.

Conforme artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud. É cristalina a disposição da Portaria 298/2020-PRES, referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1051148-63.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

EMBARGADA:
ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida e majorando os honorários arbitrados.

Nas razões da peça de Id. 178275666, a parte embargante aduz, em síntese, vícios no julgado consistentes em: omissão sobre a oposição ao julgamento virtual; obscuridade e erro de fato em razão das matérias de ordem pública terem sido tratadas em sede singular; omissão no que atine à tese de cerceamento de defesa; omissão e erro de fato no que tange à tese de prescrição trienal. Apresenta prequestionamento.

Pede seja conhecido e provido
“os presentes embargos de declaração para sanar as omissões, os erros de fato e a obscuridade, tal como apontado, devendo ser proferida nova decisão, especialmente para possibilitar a devida prestação jurisdicional às partes”
.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Na peça Id. 181450665, a parte embargante
“se opõe ao julgamento virtual, requerendo sua intimação acerca da designação da data para julgamento tele presencial, eis que possui interesse na realização de sustentação oral”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Os presentes embargos de declaração objetivam que seja sanado alegado erro procedimental em ato precedente à realização da sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro procedimental por alegada ausência de encaminhamento do feito ao julgamento por videoconferência, tornando-o nulo.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando o caderno processual, observa-se que quando da expedição da intimação da pauta julgamento Id. 174672165, constou expressamente não só da data designada para a realização das sessões, mas também do procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.

Veja-se:

“INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 19 de Julho de 2023 a 21 de Julho de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.

Os pedidos de sustentação oral, preferência e envio de memoriais para os processos pautados na sessões de julgamento PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA deverão ser realizados EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES.

Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado
deverá
peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, CONFORME PORTARIA N° 298/2020-PRES.

Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo com peticionamento será transferido para a SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA,
independentemente de publicação de nova pauta no DJEN, e a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES
.

O acesso à Sala de Julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA, para a realização de sustentação oral,

será por meio do link abaixo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmMDFlZDYtODNjYy00ZTk1LWFiMzktYWQzMThjOWM4ZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22f1eab966-e76d-4125-862d-fe47c7abaee5%22%7d

Ao entrar no link, o advogado deverá se identificar adequadamente na plataforma, informando nome, sobrenome e OAB, conforme resolução nº 465/CNJ.

Resolução Nº 354 de 19/11/2020

Art. 7º A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras:

(...)

VI – a participação em audiência telepresencial ou por videoconferência exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas;”

Como se vê, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

Ainda, no tocante ao prazo para referida manifestação, estabelece o artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES (mencionada expressamente na intimação):

“Art. 4°.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses
:

(...)

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

(...)

§ 2°
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.

§ 3°
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
.
”
(destaquei)

Portanto, não há o alegado erro material, posto, diversamente do que sustenta a parte embargante, é cristalina a disposição da portaria mencionada expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente no sentido de que os processos excluídos do julgamento perante o Plenário Virtual SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, o que foi devidamente observado no caso vertente.

Além disso, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS HAVIDAS ENTRE O QUE FOI CONTRATADO E EFETIVAMENTE PAGO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E
SURRECTIO
E
SUPRESSIO
DA PARTE APELADA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – NÃO APRESENTADA EM SEARA DE EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE ANTERIOR PRETENSÃO EXECUTIVA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ERRO – DISPOSITIVO QUE ATENDE AO ART. 491 DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS AO FEITO QUE SUBSTANCIAM O CABIMENTO E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não conhecimento. Resta inviabilizada a análise da tese de comportamento contraditório do apelado e
supressio
por se tratar de patente inovação recursal, isto porque não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada de embargos monitórios, defesa que faz as vezes de efetiva de contestação à pretensão inicial monitória. A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos. Nos embargos à pretensão monitória a parte apelante nada diz acerca da necessidade de produção de outras provas além das já coligidas ao feito. À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Preliminares de nulidade de sentença rejeitadas.

Corretamente rejeitada na sentença recorrida a tese de prescrição, sob o fundamento de que
“houve interrupção do prazo prescricional quando do recebimento da ação de execução n. 0037277-22.2015.811.0041, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e foi extinta sem análise de mérito por inadequação da via eleita, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/10/2019”
. Ao caso em análise não se aplica o prazo trienal de prescrição, mas sim o quinquenal, consoante art. 206, § 5°, I, CC/02, já que inequivocamente se trata de
“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
, mormente ao se levar em conta que a pretensão de recebimento de diferenças contratuais está lastreada em contrato particular.

Não há que se falar em alegado
“error in procedendo em razão de sentença ilíquida com a determinação da apresentação de cumprimento de sentença”
, isso porque a execução do julgado via rito de cumprimento de sentença (art. 523 CPC) demandará mero cálculo aritmético de obtenção da diferença havida e devida com a incidência de juros moratórios e correção monetária, conforme delineado no dispositivo, o que atende ao disposto na primeira parte da cabeça do art. 491 do CPC.

Devidamente atendido o art. 702, § 2° do Código de Processo Civil ao se declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, valendo neste contexto destacar que para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que o contrato apresentado, acompanhado das notas fiscais e memória do débito atendem os requisitos necessários ao ensejo e procedência da pretensão monitória, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida. Consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da monitória basta o documento escrito emitido pelo próprio credor e devedor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023